Tribunal: TJDFT
Processo: 0048898-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. TEMA REPETITIVO 971. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- É possível a cumulação da multa moratória que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes que reparam os danos causados pelo inadimplemento, ou seja, aquilo que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento.
2- Recurso conhecido e parcialmente provido.